Tribunal: TJPA
Processo: 0001788-35.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001788-35.2018.8.14.0040
APELANTE: JAIR PINHO DE OLIVEIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.
_______________.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º

0001788-35.2018.8.14.0040

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

APELANTE:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

ADVOGADA: LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA nº 16.292

APELADO: JAIR PINHO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: CLEILSON MENEZES GUIMARÃES – OAB/PA nº 15.012-A

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, NÃO CONSTITUI MOTIVO PARA RECUSA DE PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT – SÚMULA 257 DO STJ EXIGÊNCIA NÃO CONTIDA NO ART. 5° DA Lei N° 6.194/74. OBRIGAÇÕES DE NATUREZA DISTINTA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNANIME.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório DPVAT (Processo: 0001788-35.2018.8.14.0040), ajuizada por JAIR PINHO DE OLIVEIRA, julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento da indenização do seguro DPVAT

no correspondente ao valor de R$ 5.062,50 (cinco mil, sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, julgando extinto o processo com resolução de mérito nos termos do art. 437, inc. I do CPC (id. 3295664 – págs. 4/5).

A apelante, em suas razões recursais (id. 3295766 – págs. 2/6), após síntese dos fatos, alegou a necessidade de reforma da sentença guerreada no sentido de que o pleito contido na inicial seja julgado improcedente em razão do recorrido está inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro DPVAT do seu veículo desde 2013, tendo pugnado pela não aplicação do teor da súmula 257 do STJ.

Ao final, requereu o provimento do recurso no sentido de que seja julgado improcedente o pedido indenizatório.

O recorrido, em suas contrarrazões recursais (id. 3295768 – págs. 3/12), pugnou pela manutenção da sentença diante pacífica inexigibilidade de recolhimento do seguro DPVAT e obediência à dicção da súmula 257 do STJ.

Em decisão de juízo de admissibilidade recursal, recebi o recurso em seu duplo efeito legal nos termos do art. 1.012,
caput
do CPC (id. 3457306 – pág. 1).

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Em juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (id. 3295767 – págs. 1/3). Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da Empresarial de Parauapebas nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, onde o apelante busca a desconstituição da r. decisão de primeiro grau, sob o fundamento de que na data de ocorrência do sinistro, o proprietário do veículo, ora recorrido, se encontrava em atraso com o pagamento do seguro DPVAT.

Cinge-se a controvérsia recursal a impossibilidade de recebimento do Seguro Obrigatório DPVAT por proprietário de veículo inadimplente com o prêmio do seguro obrigatório.

Nos termos do artigo 5º da Lei n° 6.194/74, a eventual inadimplência do seguro obrigatório, não é suficiente para eximir a seguradora de efetuar o pagamento do DPVAT, que será realizado mediante simples prova do acidente e do dano dele decorrente.

Com efeito, dirimindo a eventual dubiedade a respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 257, perfilhando que independentemente do pagamento do prêmio pelos proprietários de veículos, é devida a cobertura indenizatória por parte da seguradora,
in verbis:

“Súmula 257

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por Veículos Automotores de Vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento de indenização”.

Assim, conclui-se, que o fato de ser a vítima o próprio proprietário do veículo sinistrado, que restou inadimplente no tocante ao pagamento do prêmio, não constituiu motivo para recusa do pagamento da indenização, não havendo que se falar, também, em compensação, por se tratar de obrigações de natureza distintas.

Destarte, não assiste razão a Seguradora apelante em suas alegações, afigurando-se irrepreensível a sentença objurgada, razão pela qual deve esta ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter
in totum
a r. sentença vergastada, de conformidade com a Súmula 257 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Belém(PA), de de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 04/05/2021